Tribunal: TJMT
Processo: 0009088-34.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009088-34.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ABEL DA SILVA ALVES & CIA LTDA - CNPJ: 06.315.043/0001-42 (AGRAVANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), JANINA DA SILVA ALVES OLIVEIRA - CPF: 850.488.361-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ABEL DA SILVA ALVES & CIA LTDA - CNPJ: 06.315.043/0001-42 (AGRAVADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), JANINA DA SILVA ALVES OLIVEIRA - CPF: 850.488.361-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL No 10.496/2017. FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do ente público para anular sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal sob o fundamento de que o valor do crédito seria inferior ao limite previsto em lei estadual, determinando o regular prosseguimento da demanda executiva. A parte agravante sustenta omissão na decisão monocrática, ao argumento de que não foram analisadas matérias suscitadas em contrarrazões de apelação, referentes à prescrição ordinária, prescrição intercorrente e inconstitucionalidade do tributo exigido.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o exame de matérias não apreciadas pelo juízo de origem e não devolvidas pela apelação, ainda que de ordem pública, bem como se a decisão monocrática incorreu em vício ao limitar-se ao objeto recursal.

III. Razões de decidir:

3. A lei estadual que autoriza a desistência de execuções fiscais de pequeno valor confere mera faculdade à Fazenda Pública, sendo vedada a extinção do feito por iniciativa do Poder Judiciário, em consonância com a jurisprudência consolidada.

4. O âmbito de cognição do tribunal está limitado às matérias efetivamente devolvidas pelo recurso, não sendo possível ampliar a análise para temas suscitados apenas em contrarrazões, sob pena de violação ao princípio da congruência recursal.

5. Ainda que se trate de matérias de ordem pública, é indispensável o prévio exame pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância, podendo tais questões ser oportunamente apreciadas no curso regular da execução.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O tribunal está adstrito às matérias devolvidas pelo recurso, não podendo examinar, em grau recursal, questões não apreciadas na origem, ainda que de ordem pública.”

______________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 485, VI, 1.013, § 1o, e 1.021, § 2o; Lei Estadual no 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.8.2021, publicado no DJe em 20.8.2021; STJ, REsp n. 2.013.269/AL, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07.11.2023, publicado no DJe em 10.11.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
ABEL DA SILVA ALVES & CIA LTDA
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, a qual deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente estatal, para anular a sentença que, de ofício, extinguiu a execução sob o fundamento de que o valor executado seria inferior a 160 (cento e sessenta) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso –
UPF
/MT, determinando, por conseguinte, o prosseguimento da demanda executiva.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão agravada teria incorrido em
error in procedendo
, ao restringir indevidamente o âmbito de cognição do recurso e deixar de apreciar questões essenciais suscitadas nas contrarrazões de apelação. Defende, assim, que restaram sem análise as matérias relativas à prescrição dos débitos exigidos e à prescrição intercorrente e à inconstitucionalidade do tributo – ICMS garantido integral e substituição tributária transcrita –, o que, em seu entender, gera risco injustificado de supressão de direitos, por ausência de apreciação oportuna, além de comprometer a eficiência processual.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a aplicação do efeito translativo, a fim de que seja reconhecida a ocorrência de prescrição ordinária e/ou intercorrente.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 332425851, pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por ABEL DA SILVA ALVES & CIA LTDA em face da decisão monocrática proferida por este Relator, a qual deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente estatal, para anular a sentença que, de ofício, extinguiu a execução sob o fundamento de que o valor executado seria inferior a 160 (cento e sessenta) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso –
UPF
/MT, determinando, por conseguinte, o prosseguimento da demanda executiva.

Consta dos autos que o ente estadual interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0009088-34.2015.8.11.0041 manejada contra ABEL DA SILVA ALVES & CIA LTDA e JANINA DA SILVA ALVES OLIVEIRA, extinguiu o feito, de ofício, pela ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e nos artigos 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Na decisão monocrática que deu provimento ao recurso, anulando o ato sentencial e determinando o regular prosseguimento da pretensão executiva, consignou-se expressamente que a Lei Estadual n. 10.496/2017 confere à Fazenda Pública mera faculdade para desistir das ações de pequeno valor, sendo, portanto, vedada a atuação
ex officio
do Poder Judiciário nessas hipóteses, conforme se extrai do seguinte excerto:

“[...]
É certo que a sentença se encontra em desconformidade com a Súmula n. 452 do c. Superior Tribunal de Justiça, que veda a atuação ex officio do Poder Judiciário nas ações de pequeno valor da Administração Pública.
Vejamos:

“Súmula 452 - A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

Por certo, ainda que o débito executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não poderia o julgador impor à Procuradoria-Geral do Estado que desista da ação, porquanto se trata de uma faculdade da Fazenda Pública e não uma imposição, como se vê do artigo 5o, da Lei Estadual n. 10.496/2017. Vejamos:

“Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado
autorizada
a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

Parágrafo único. A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.” [sem destaque no original].

Sob esse prisma, se não houve pedido de desistência ou de extinção pela Fazenda Pública, não cabe a extinção do feito pelo Poder Judiciário com base na Lei Estadual n. 10.496/2017, por se tratar de ingerência no poder discricionário da Administração Pública.
[...]”. (Decisão Monocrática, Id. 319419884).
[com e sem destaque no original].

Outrossim, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo apelado, ora agravante, registrou-se a impossibilidade de exame das matérias suscitadas em suas contrarrazões – a saber, a prescrição dos débitos exigidos, a prescrição intercorrente e a inconstitucionalidade do tributo –, em razão da incidência do princípio da congruência recursal. Ressaltou-se, contudo, a possibilidade de que tais questões sejam oportunamente deduzidas perante o Juízo de origem, quando do regular andamento da execução. Senão, vejamos:

“[...]
A parte embargante sustenta que a decisão incorre em omissão, pela ausência de análise das alegações formuladas nas contrarrazões ao recurso de apelação, referentes: (i) à prescrição dos débitos exigidos, (ii) à ocorrência de prescrição intercorrente e (iii) à inconstitucionalidade da cobrança do ICMS garantido integral, bem como da substituição tributária transcrita.

Ocorre, todavia, que tanto o objeto da sentença quanto o do ato sentencial limitaram-se à extinção de ofício da execução fiscal, em razão de o valor executado ser inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, motivo pelo qual a devolutividade recursal ficou circunscrita a essa matéria específica.

Ressalte-se que, em observância ao princípio da congruência recursal (ou dialeticidade) e ao disposto no artigo 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, o Tribunal está adstrito à análise das matérias efetivamente devolvidas pelo recurso, sendo-lhe vedada a ampliação de ofício da cognição para abarcar temas estranhos ao objeto recursal.

Com efeito, as contrarrazões apresentadas pela parte executada não têm o condão de ampliar o objeto do recurso, servindo apenas para sustentar a manutenção ou eventual modificação da sentença dentro dos limites da matéria devolvida à instância revisora. Assim, não se transmitem automaticamente ao Tribunal as questões suscitadas nas contrarrazões quando ausente recurso próprio ou capítulo impugnado que as comporte.

Cumpre destacar, por fim, que eventuais alegações de prescrição, prescrição intercorrente ou inconstitucionalidade, se efetivamente deduzidas perante o juízo de origem e ainda não apreciadas, deverão ser analisadas naquela instância, por ocasião do regular prosseguimento da execução fiscal.
[...]”. (Decisão Monocrática, Id. 323442873).

Conforme se extrai dos autos, o agravante não se insurge contra o provimento do recurso interposto pelo ente estadual. Sua irresignação, contudo, reside na ausência de apreciação das matérias oportunamente suscitadas em suas contrarrazões recursais, as quais, conforme já destacado, sequer foram submetidas à análise do Juízo de origem.

Ocorre que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça “[..]
é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior
[...]” (STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.8.2021, publicado no DJe em 20.8.2021).

Tal orientação, por sua vez, aplica-se igualmente aos Tribunais de Segunda Instância, no que tange às matérias que não foram submetidas à apreciação do juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância. Senão, vejamos:

“[...]
III - Ademais
, a decisão do Tribunal quanto à ocorrência de supressão de instância para análise das controvérsias que se pretendeu discutir perante o Tribunal a quo sem anterior submissão ao juízo de primeira instância é compatível com a jurisprudência desta Corte
, valendo citar, por todos o seguinte e elucidativo precedente: REsp n. 1.428.953/BA, relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 30/6/2023.
[...]”. (STJ, REsp n. 2.013.269/AL, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07.11.2023, publicado no DJe em 10.11.2023).
[sem destaque no original].

Dessa forma, diante da ausência de novos fundamentos capazes de infirmar a decisão já proferida, a insurgência recursal não comporta provimento.

Nesse sentido, importa destacar que “[...]
ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC
[...]”. (
ex vi
do STJ, AREsp

n. 1.020.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07.5.2019, publicado no DJe em 13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por ABEL DA SILVA ALVES & CIA LTDA e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão monocrática de Id. 323442873 pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026